Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700571-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ASGARD CURSOS LTDA DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência no Agravo. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Após, retornem conclusos. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora